Tribunal: TJBA
Processo: 0081502-60.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0081502-60.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICASSIO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS APELADO: Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2008. AFASTAMENTO DO CRITÉRIO ETÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS DO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0081502-60.2011.8.05.0001, em que figura como apelante RICASSIO RODRIGUES DA SILVA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,